Tribunal: TJDFT
Processo: 0742343-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742343-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUARAPARI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA RECORRIDO: ALTO ASTRAL - CURSOS E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PARTE ADVERSA. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. USO INDEVIDO DE MARCA OU A CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos em ação inibitória e de repressão à concorrência desleal cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a examinar se há confusão e associação indevida entre as marcas e símbolos utilizados pelas partes para divulgação de seus estabelecimentos e produtos, bem como em se definir se o alegado direito de exclusividade da apelante sobre a sua denominação deve impedir a utilização do termo pela apelada, que também atua no ramo de supermercados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação. A repetição desnecessária de atos processuais e a tramitação excessivamente prolongada do processo contraria os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. 4. A sentença analisou integralmente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial, assim como as matérias de defesa e eventuais fatos supervenientes relevantes para o deslinde do feito. 5. A insatisfação da parte em relação ao conteúdo da sentença deve ser objeto do recurso adequado para rediscussão do mérito. Preliminares rejeitadas. 6. Marca é o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa. A relevância da proteção da marca beneficia o titular, que tem seu produto ou serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial, bem como favorece o consumidor. 7. O princípio da especialidade, previsto no art. 124, inc. XIX, da Lei n. 9.279/1996, garante o direito de exclusividade do uso da marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe. Assim, salvo os casos de marca de alto renome, não abrange produtos não similares, enquadrados em outras classes. 8. Não foi demonstrada no caso dos autos a alegada sobreposição de marcas a ponto que justifique o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial, pois não se verificou o uso indevido de marca ou a concorrência desleal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “É possível a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades distintos ou desde que não se trate de marca de alto renome.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 9.279/1996, arts. 124, XIX, e 129; CPC, art. 489, § 1o. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1688243, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.9.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 936.937, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.9.2019; STJ, REsp 1232658, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.6.2012. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 124 e 129, ambos da Lei 9.279/96, aduzindo que o termo “GUARAPARI” se refere ao elemento principal do registro marcário da ora recorrente, e o ilícito reside no fato de que ambas as partes atuam no mesmo segmento mercadológico, isto é, supermercados. Defende que a configuração de colidência indevida de signos distintivos ocorre com a mera possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de consumidores específicos para fins de proteção de registros de marca. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa e repisar os argumentos expostos no especial, aponta negativa de vigência ao artigo 5o, caput, inciso XXIX, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o especial fundado na suposta ofensa aos artigos 124 e 129, ambos da Lei 9.279/96, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Não foi demonstrada no caso dos autos a alegada sobreposição de marcas a ponto que justifique o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial, pois não se verificou o uso indevido de marca ou a concorrência desleal. As semelhanças entre as marcas da apelante e da apelada limitam-se ao uso do termo Guarapari e ao fato de ambas as empresas atuarem no ramo de supermercados. Nota-se que há identidade somente em relação ao nome empresarial (nome de fantasia), utilizado pelas empresas em suas relações publicitárias. Não há comprovação nos autos da obtenção de vantagem indevida ou de concorrência parasitária que justifique a imposição de restrições ou impedimentos à apelada quanto ao uso do termo Guarapari em seu nome fantasia. Mostra-se possível a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades distintos ou desde que não se trate de marca de alto renome, como verifica-se no caso em exame.” (ID 66703241). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O recurso extraordinário, por sua vez, não merece seguir no tocante à alegada transgressão ao artigo 5o, caput, inciso XXIX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030